Tribunal: STF
Processo: HC 183454
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que julgou intempestivo o Agravo Regimental interposto pela defesa nos autos do Conflito de Competência 168.612/ES.
    Neste habeas corpus, pretende-se a anulação do trânsito em julgado proferido no STJ, alegando-se, em síntese, que os advogados devidamente constituídos naqueles autos não foram validamente intimados da decisão que declarou a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES para processar e julgar o paciente.
    Diante de tal quadro, solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora (doc. eletrônico 18).
    Em resposta, a Secretaria Judiciária do Superior Tribunal de Justiça encaminhou decisão proferida em 20/4/2020, por meio da qual o Ministro Relator acolheu os embargos de declaração opostos pela defesa naqueles autos, “a fim de desconstituir a certidão de trânsito em julgado e restabelecer a tramitação do conflito de competência, de modo a viabilizar o julgamento do agravo regimental interposto às fls. 1.026/1.056” (doc. eletrônico 20).
    Isso posto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator